Tribunal: TJPA
Processo: 0817799-85.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817799-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: FLAVIO DE OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE RECÉM-NASCIDA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA FUNDADA EM CLÁUSULA DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada em favor de menor incapaz, deferiu liminar para determinar que a operadora de saúde autorizasse e custeasse a imediata internação hospitalar da criança, diagnosticada com bronquiolite aguda, em hospital indicado pelo médico assistente, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a negativa de cobertura de internação hospitalar em situação de urgência fundamentada no não cumprimento do prazo contratual de carência; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência concedida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação da menor, diagnosticada com quadro grave de bronquiolite aguda, configura situação de urgência médica com risco iminente à vida, conforme atestado médico, o que atrai a incidência das normas que impõem cobertura obrigatória e integral, afastando cláusulas restritivas como a de carência.

4. O art. 35-C da Lei nº 9.656/1998, combinado com a Resolução Normativa nº 428/2017 da ANS, estabelece que é obrigatória a cobertura integral de atendimentos de urgência após 24 horas da contratação do plano, limite esse já ultrapassado no caso concreto.

5. A cláusula contratual que impõe 180 dias de carência para internação, quando aplicada a situação de urgência, é abusiva, conforme dispõe a Súmula 567 do STJ, devendo ser afastada em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da vida e saúde.

6. A alegação de que a cobertura seria limitada às primeiras 12 horas de atendimento emergencial não encontra respaldo na legislação nem na jurisprudência do STJ, que reconhece a necessidade de cobertura integral enquanto persistir o risco à vida ou à integridade física.

7. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC: a probabilidade do direito é evidenciada pela documentação médica, pela abusividade da cláusula de carência e pela jurisprudência dominante; o perigo de dano é representado pelo risco de agravamento irreversível do estado clínico da menor.

8. O eventual prejuízo econômico à operadora é reversível e não se sobrepõe ao risco de dano à saúde e à vida da paciente, sendo legítima a concessão da tutela antecipada nos moldes em que deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada de urgência (processo nº 0815832-84.2025.8.14.0006), ajuizada por H. S. D. S., representada por seu genitor.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“Diante do exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, para determinar que a requerida HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA autorize e custeie a imediata internação da incapaz Helena Sales da Silva, filha do autor, conforme indicação médica, com preferência para o hospital materno infantil Layr Maia, indicados pelo médico assistente da parte autora, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$30.000.00 (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração em caso de descumprimento, a ser revertida em favor da parte autora.”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão de primeiro grau teria violado normas contratuais e legais que regem a saúde suplementar, especialmente no que concerne ao cumprimento do prazo de carência de 180 dias para cobertura de internações hospitalares. Alega que a beneficiária não havia completado o prazo contratual de carência quando solicitou a internação, razão pela qual não haveria obrigação de custeio por parte da operadora.

Defende, ainda, que nos casos de urgência durante o período de carência, a legislação e a regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizam apenas a cobertura das primeiras 12 horas de atendimento emergencial, sendo legítima a posterior transferência do paciente para o Sistema Único de Saúde.

Argumenta que a manutenção da decisão agravada geraria risco de grave prejuízo econômico à operadora e configuraria violação ao equilíbrio contratual, pleiteando a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão recorrida.

Em decisão inicial, este Relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 30203901.

O Ministério Público, em parecer fundamentado, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral a decisão de primeiro grau.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

Preliminarmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento tem como objeto o exame da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se trata, portanto, de análise definitiva do mérito da demanda originária, mas sim de juízo de cognição sumária sobre a viabilidade da medida liminar concedida.

Feita essa observação, passo à análise do caso concreto.

A controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade da negativa de cobertura de internação hospitalar em situação de urgência e emergência durante o período de carência contratual.

Da análise detida dos autos, constata-se que a menor H.S.D.S., com apenas três meses de vida, foi diagnosticada com bronquiolite aguda, quadro clínico que se caracteriza por sintomas graves como febre alta, falta de ar, tosse intensa e convulsões, conforme atestam os documentos médicos acostados aos autos, notadamente o prontuário médico e os laudos de exames apresentados.

Trata-se, evidentemente, de situação que caracteriza urgência médica com risco iminente à vida, demandando intervenção imediata e contínua por meio de internação hospitalar, conforme indicação do profissional médico responsável pelo atendimento.

Nesse sentido, situações de urgência e emergência que importem risco à vida ou à integridade física do beneficiário afastam a aplicação de cláusulas contratuais restritivas, como as de carência, por força dos princípios constitucionais acima mencionados, bem como das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, aplicável integralmente às relações entre operadoras de planos de saúde e beneficiários.

O artigo 35-C da Lei nº 9.656/98 estabelece que
"é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos na resolução do Conselho de Saúde Suplementar, que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente."

A norma é inequívoca ao estabelecer a obrigatoriedade de cobertura em situações emergenciais que impliquem risco imediato de vida, não fazendo qualquer ressalva quanto à limitação temporal de tal cobertura durante o período de carência. Ademais, a própria regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio da Resolução Normativa nº 428/2017, prevê que o prazo máximo de carência para atendimento de urgência e emergência é de 24 horas contadas da contratação do plano.

No caso dos autos, é incontroverso que o contrato de plano de saúde havia sido firmado há mais de sessenta dias quando da solicitação de internação, superando amplamente o limite de 24 horas fixado pela norma regulamentar. Portanto, a exigência de cumprimento de carência de 180 dias para internação, em situação caracterizada como urgência médica com risco de vida, configura patente abusividade contratual.

A Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça é cristalina ao estabelecer que
"é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou de emergência, se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da contratação."

A argumentação da agravante no sentido de que sua obrigação limitar-se-ia ao custeio das primeiras 12 horas de atendimento emergencial não encontra respaldo na legislação vigente nem na jurisprudência dos tribunais superiores. Conforme já assentado pelo STJ, a cobertura em situações de urgência e emergência deve ser integral, abrangendo todo o período de tratamento necessário à estabilização do quadro clínico do paciente, não podendo ser limitada artificialmente a período determinado quando persistir a situação de risco.

No caso concreto, os laudos e exames médicos apresentados demonstram de forma inequívoca a gravidade do quadro clínico da menor, com sintomatologia compatível com risco iminente à vida. A internação hospitalar, nesse contexto, integra o atendimento necessário e contínuo, não podendo ser limitada por interpretação literal e restritiva da regra de carência, sob pena de esvaziar completamente a proteção conferida pela legislação aos casos de urgência e emergência.

Quanto aos requisitos específicos para a concessão da tutela de urgência, verifica-se que ambos se encontram amplamente caracterizados. A probabilidade do direito invocado decorre da conjugação dos seguintes elementos: contrato de plano de saúde vigente e adimplente; diagnóstico médico de urgência comprovada por documentação idônea; superação do prazo de 24 horas de carência para atendimento emergencial; e caracterização de abusividade da cláusula contratual que exige carência de 180 dias para internação em casos de urgência, conforme entendimento sumulado do STJ.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente e iminente, considerando-se que a não realização da internação hospitalar pode comprometer de forma irreversível a saúde e até mesmo resultar no óbito da menor, que conta com apenas três meses de vida e apresenta quadro respiratório grave. Trata-se de situação em que cada dia de demora pode representar agravamento substancial do estado clínico, com consequências potencialmente fatais.

Por fim, quanto à alegação de risco de irreversibilidade da medida, não vislumbro tal situação. Em eventual improcedência da demanda principal, o que se admite apenas por hipótese, seria plenamente possível o ressarcimento dos valores despendidos pela operadora com a internação, mediante ação regressiva ou compensação em fase de cumprimento de sentença. Ademais, entre o risco de dano patrimonial à operadora, plenamente reversível, e o risco de dano à vida e à saúde de uma criança de poucos meses, absolutamente irreversível, não há dúvida quanto à prevalência deste último.

Assim, considerando a gravidade do quadro clínico apresentado, a urgência comprovada da internação hospitalar, a abusividade da cláusula contratual que impõe carência de 180 dias para cobertura de internação em situações emergenciais, e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, entendo que a decisão agravada merece ser integralmente mantida, por haver analisado corretamente a causa e aplicado adequadamente a legislação e a jurisprudência pertinentes ao caso.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto e, na esteira da manifestação ministerial, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/11/2025